Tribunal: TJMT
Processo: 0036444-38.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036444-38.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (EMBARGANTE), SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (EMBARGADO), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 13.534.844/0001-64 (EMBARGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 57.723.801/0001-00 (EMBARGANTE), SAMIA BUMLAI GAHYVA NADAF - CPF: 696.886.801-68 (ADVOGADO), VALERIA BAGNATORI DENARDI - CPF: 258.933.508-39 (ADVOGADO), RAFAEL HENRRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 017.579.251-80 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGANTE QUE ALEGA CONTRADIÇÃO EXTERNA –
RECURSO REJEITADO
.

A contradição que autoriza a oposição de Recurso Aclaratório é aquela “
existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados.
(AgInt no AREsp n. 2.097.478/SP). No caso, a Embargante aponta contradição entre os fundamentos utilizados para a reforma da sentença com o seu entendimento e com as provas dos autos, o que não é admitido na via estreita deste Recurso, o qual serve ao aprimoramento das decisões e não à reforma do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 124598680 que, por maioria, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Rafael Henrique de Azevedo
.

A Embargante alega a existência de contradição, sob a tese de que foram considerados fatos inverídicos que, posteriormente, foram reconhecidos na fundamentação do
decisum
.

Aduz que no termo de adesão existia previsão expressa sobre a ilegitimidade da concessionária em receber valores decorrentes das parcelas consorciais e, dessa forma, não há como considerar que o Embargado tenha agido de boa-fé quando descumpriu as cláusulas contratuais às quais se obrigou.

No seu entender, a negligência do Recorrido está sendo premiada no Acórdão.

Alega que a apropriação indevida de valores pela
“Sra. Magda e a desídia do Embargado em ler o contrato de consórcio não podem ser motivos de condenação da Embargante que cumpriu todas as suas obrigações”
.

Segue alegando que também há contradição entre a conclusão do julgado e os fatos reais. Isso porque,
“se o contrato expressamente fixa que a concessionária OTC não possuía autorização para receber qualquer importância”
, não há como
“considerar válida a teoria da aparência, já que a OTC não representa a Embargante no recebimento de valores envolvendo as parcelas consorciais
”.

De acordo com a Recorrente, a utilização de logomarca nos recibos, utilizado como fundamento no Acórdão, não tem qualquer validade, porque o uso da marca é indevido e a previsão contratual é cristalina nesse sentido.

Insiste na tese de que, se o Embargado tivesse lido as cláusulas contratuais, não teria efetuado os pagamentos para a empresa OTC e, portanto, a boa-fé do Recorrido é reprovável, uma vez que agiu de forma aleatória e de maneira que mais lhe convinha, causando lesão à Embargante.

Ainda aponta contradição no que tange à interpretação equivocada dos fatos. Afirma que, diferente da conclusão adotada, a concessionária OTC não tinha a prática de receber parcelas de consórcio e repassá-las à administradora.

Por fim, requer o acolhimento do Recurso e a concessão de efeito modificativo, para desprover o Apelo interposto pelo Embargado e manter hígida a sentença de primeiro grau.

Rafael Henrique de Azevedo apresentou defesa, conforme se extrai do Id. 157852682.

O Recurso foi enviado para o Redator designado, Desembargador João Ferreira Filho; todavia, haja vista que o Embargante aponta vícios no voto por mim proferido, os autos foram encaminhados ao meu Gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Diante do decurso do tempo entre o julgamento do Recurso de Apelação (23/03/2022) e a análise deste Integrativo, é necessário relembrar os atos e fatos processuais.

O Embargado Rafael Henrique de Azevedo ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da Embargante, Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. e da empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda.

A Julgadora acolheu parcialmente os pedidos, determinou que o Embargado pagasse as parcelas do consórcio à empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda., com a apuração do montante devido em liquidação, tendo como base a planilha carreada para os autos, bem como os valores por ele já depositados.

Determinou a liberação do montante depositado em Juízo em favor da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

De outro vértice, condenou a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda. a restituir o valor pago pelo consumidor Embargado, consubstanciado nos 08 (oito) cheques que lhe foram entregues e o recibo de pagamento da entrada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data do pagamento.

Diante da sucumbência do Autor/Embargado e da empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda., fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa e condenou a empresa sucumbente a pagar essa verba ao patrono do Consumidor e o Autor/Embargado ao pagamento desse montante ao advogado da empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda.

Por fim, rateou as custas processuais entre o Embargado e a empresa OTC Comércio de Motocicletas Ltda.

Inconformado, Rafael Henrique de Azevedo interpôs Recurso de Apelação.

Na sessão de 16/02/2022, apresentei voto dando parcial provimento ao Recurso de Apelação para determinar:

a) a exclusão do nome do Autor/Embargado da Serasa;

b) que, em liquidação, fosse apurado o saldo devedor, com o abatimento de todos os valores pagos à empresa OTC Comércio, além dos valores consignados em Juízo em 12/09/2014;

c) a suspensão dos efeitos da mora somente em relação à parcela vencida em agosto de 2014, data em que a Ação foi ajuizada, incidindo em relação às parcelas de fevereiro a julho daquele ano, pois o valor foi depositado somente em setembro de 2014, além das parcelas do mês de outubro em diante, caso haja débito.

Ante a reforma da sentença e a sucumbência recíproca das partes, condenei o Autor/Apelante/Embargado a arcar com 35% (trinta e cinco por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, e as Requeridas/Apeladas ao remanescente (75%) dessas verbas. Por fim, fixei os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A conclusão do julgamento foi adiada em virtude de pedido de vista formulado pelo 2.º Vogal, Desembargador João Ferreira Filho que, em 23/03/2022, apresentou voto parcialmente divergente.

Acompanhou o voto por mim proferido; todavia, o nobre colega também acolheu o pedido de indenização por dano moral formulado pelo Embargado, e arbitrou a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. De conseguinte, condenou a parte Requerida ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Seu entendimento foi acompanhado pelos demais julgadores e, assim, por maioria, o Recurso de Apelação foi parcialmente provido, nos termos do voto do 2.º Vogal.

Neste Recurso Integrativo, a empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. alega contradição no julgado, sob a tese de que foram considerados fatos inverídicos que, posteriormente, foram reconhecidos na fundamentação do
decisum
.

No seu entender, a primeira contradição está no seguinte trecho do voto por mim proferido:

Portanto, ainda que conste expressamente no termo de adesão ao consórcio que a empresa OTC estava autorizada a receber apenas a primeira parcela, não exime a responsabilidade da empresa Suzuki, em especial porque nos recibos constam a logomarca de ambas as empresas.

Aduz que no termo de adesão existia previsão expressa sobre a ilegitimidade da concessionária em receber valores decorrentes das parcelas consorciais e, dessa forma, não há como considerar que o Embargado tenha agido de boa-fé, quando descumpriu as cláusulas contratuais às quais se obrigou.

No seu entender, a negligência do Recorrido está sendo premiada no Acórdão, bem como que a apropriação indevida de valores pela
“Sra. Magda e a desídia do Embargado em ler o contrato de consórcio não podem ser motivos de condenação da Embargante que cumpriu todas as suas obrigações”
.

Segue alegando que também há contradição entre a conclusão do julgado e os fatos reais. Isso porque,
“se o contrato expressamente fixa que a concessionária OTC não possuía autorização para receber qualquer importância”
, não há como
“considerar válida a teoria da aparência, já que a OTC não representa a Embargante no recebimento de valores envolvendo as parcelas consorciais
”.

De acordo com a Recorrente, a utilização de logomarca nos recibos, utilizado como fundamento no Acórdão, não tem qualquer validade, porque o uso da marca é indevido e a previsão contratual é cristalina nesse sentido.

Insiste na tese de que, se o Embargado tivesse lido as cláusulas contratuais, não teria efetuado os pagamentos para a empresa OTC e, portanto, a boa-fé do Recorrido é reprovável, uma vez que agiu de forma aleatória e de maneira que mais lhe convinha, causando lesão à Embargante.

Ainda aponta contradição no que tange à interpretação equivocada dos fatos, pois diferente da conclusão adotada, a concessionária OTC não tinha a prática de receber parcelas de consórcio e repassá-las à administradora.

Das razões expostas pela empresa Recorrente ressai evidente a inexistência de contradição que autoriza o manejo deste Recurso Aclaratório.

Não se pode olvidar que contraditória é a decisão que apresenta proposições inconciliáveis nela própria.

A contradição deve ser interna.

Nas palavras do Ministro João Otávio de Noronha, é aquela:

[...] existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados.
(AgInt no AREsp n. 2.097.478/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

In casu
, contudo, a Embargante aponta contradição entre os fundamentos utilizados para a reforma da sentença com o seu entendimento e com as provas dos autos, o que não é admitido na via estreita deste Recurso, o qual serve ao aprimoramento das decisões e não à reforma do julgado.

Com efeito, há de se lembrar que apenas excepcionalmente, os Embargos, ordinariamente integrativos, são dotados de efeitos infringentes e, isso, desde que constatada a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alteração da conclusão do julgado, o que não é o caso.

Diante do exposto,
rejeito
o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023